Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-43.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA COM PLEITO RECONVENCIONAL. Sentença de improcedência do pedido principal. Extinção do pedido reconvencional sem apreciação do mérito. Recurso de apelação da autora. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto à prova dos alegados vícios em assembleia condominial. Deferimento de tutela de urgência, com

Ementa:

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA COM PLEITO RECONVENCIONAL. Sentença de improcedência do pedido principal. Extinção do pedido reconvencional sem apreciação do mérito. Recurso de apelação da autora. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto à prova dos alegados vícios em assembleia condominial. Deferimento de tutela de urgência, com realização de nova assembleia, que não conduz, necessariamente, à perda do objeto (art. 302 do CPC/2015). Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.